Tribunal: TJMT
Processo: 0004689-82.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004689-82.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), REBERT DIEGO MELGADO (VÍTIMA), MAYCON DANILO GOMES MULLER - CPF: 028.889.301-88 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO AOS TIPOS DERIVADOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS –
2. COLIMADA A NEUTRALIDADE DA CULPABILIDADE
– ACOLHIMENTO – PREMEDITAÇÃO NÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
3. RESQUESTADA A VALORAÇÃO NEUTRA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE
– VIABILIDADE – IMPERTINÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DE TAIS VETORES EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA –
4. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PARÂMETRO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO PARA A MAJORAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR, SEM A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS –
5. OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
– POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO PARCIAL EM PLENÁRIO – ADMISSÃO INTEGRAL DO FATO EM SUPOSTA SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO DA ATENUANTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO –
6. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– IMVIABILIDADE – CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA –
7. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras –

e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio constitucional da soberania dos vereditos
(artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.

2. No crime de homicídio, é imprópria a aferição negativa da culpabilidade quando a
própria dinâmica anterior à conduta delitiva demonstra que a dose de planejamento do ilícito não desborda da normalidade do tipo, de modo que não transcende a caracterização da infração penal, sendo, de todo em todo, incompossível com a cena do fato a ideia de que houve premeditação.

3.
É peremptoriamente equivocada a compreensão segundo a qual o uso de entorpecentes e a dependência química e/ou alcoólica autorizam, por si sós, o incremento da pena-base do agente, uma vez que a aferição mais robusta da sanção penal e, consequentemente, uma punição mais dura em razão da dependência química do acusado revela-se em dissonância com o sistema jurídico vigente, que estabelece a necessidade de oferecimento de tratamento terapêutico ao usuário de drogas.

4. Inexiste critério matemático fixo para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena, de modo que o Superior Tribunal de Justiça admite como ideal o parâmetro que utiliza a majoração no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato pelo preceito secundário do tipo penal para cada vetor judicial negativado.

5. Faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea o réu que, em seu interrogatório perante o plenário, admite a prática do fato, apesar de haver sustentado a ocorrência da justificante da legítima defesa
. Reconhecida a confissão em sede de apelação, faz-se pertinente a compensação integral com a reincidência aferida na sentença.

6. Nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a” e § 3.º, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos e que possua contra si circunstância judicial desfavorável.

7.
Confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, e tendo ele permanecido preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta e sua contumácia delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga do distrito da culpa, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar.

8.
Se o
s dispositivos legais, supralegais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

9. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido, para readequar o procedimento de dosimetria da pena, com o
afastamento da negativação da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente; redimensionamento do
quantum
da pena-base; reconhecimento da confissão espontânea e compensação com a reincidência
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAYCON DANILO GOMES MULLER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DANILO GOMES MULLER
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0004689-82.2018.8.11.0064 – Código 672429, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença, restou
condenado
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, constantes do ID 75036027 ao ID 75036029, a Defesa Técnica, promovida pela laboriosa Defensoria Pública, objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos em relação a ambas as qualificadoras
reconhecidas na hipótese.

Nesse sentido,
assinala inexistir a futilidade da motivação do crime
, uma vez que o acusado teria agido ante da tensão de estar sendo constantemente ameaçado pelo ofendido, sendo este um traficante, que foi até a casa do apelante cobrá-lo e, diante de uma discussão, sucedida por luta corporal, aconteceu o esfaqueamento e, por consectário, a morte.

Outrossim, a Defesa
aduz não se caracterizar o recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista não haver sido evidenciada a dissimulação ou o elemento surpresa necessário ao enquadramento do tipo derivado. Ajunta, ainda, que a prova pericial está a demonstrar que o primeiro golpe foi desferido já em perseguição, quando o ofendido tentava se desvencilhar do réu.

Forte nisso, pleiteia a submissão do apelante a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, vindica a
revisão da dosimetria da pena
, asseverando que não há elementos aptos para a negativação da
culpabilidade
, da
conduta social
e da
personalidade do agente
. Destaca, também, a
ausência de proporcionalidade
na exasperação operada em razão da negativação dos motivos do crime, bem como pretende que seja
reconhecida a confissão
, aplicando-se a respectiva atenuação da sanção no patamar de 1/6 (um sexto).

Por fim, requer a fixação de
regime inicial diverso do fechado
e
prequestiona
a matéria debatida.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões constantes no ID
75036031,
pugnando pelo não provimento do recurso, preservando-se intacto o
decisum
impugnado.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 77706977, sinaliza o
parcial provimento
do apelo, tão somente
para que seja readequada a pena-base, ante a inidoneidade da fundamentação adotada quanto à conduta social e à personalidade do agente
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, observo que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e constitui a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
MAYCON DANILO GOMES MULLER
.

MAYCON DANILO GOMES MULLER
foi denunciado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal), porque no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 17h30min, na Rua dos Estudantes, em frente à casa n.º 1.261, no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, em Rondonópolis–MT,
por motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
matou

Rebert Diego Melgado
.

Segundo descreve a peça acusatória, o réu e a vítima eram conhecidos e ambos eram viciados no uso de drogas, sendo que o ofendido, por vezes, comprava drogas a prazo em “bocas de fumo” e as passava para
MAYCON
. Diante disso, com bastante regularidade,
Rebert
estava na porta da casa de
MAYCON
, cobrando-o para que pudesse, então, saldar o débito.

De acordo com a incoativa, no dia do fato, após, uma vez mais,
Rebert
comparecer no local para cobrar dívidas de drogas,
MAYCON
não aceitou a cobrança e resolveu matá-lo. Na ocasião, quando a vítima chegou no portão e solicitou o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais) que o réu lhe devia; a mãe deste foi até a entrada do imóvel e pediu a
Rebert
para que fosse embora, pois estaca com visitas em casa. O ofendido, então, afirmou que não sairia do local sem o dinheiro e, nesse ínterim,
MAYCON
, que estava sentado ali bebendo, levantou, ingressou nas dependências da residência, pegou uma faca e saiu, quando então iniciou entre ambos um atrito verbal.

Conforme a narrativa contida na denúncia, durante o atrito verbal, o acusado partiu para o ataque, mas
Rebert
se defendeu com sua bicicleta, entretanto caiu no chão, levantou-se e saiu correndo pela rua, sendo perseguido pelo apelante. Na sequência,
MAYCON
alcançou
Rebert
e desferiu contra ele um golpe no pescoço, o que fez com que a vítima perdesse imediatamente as forças e caísse; já com o ofendido caído no chão e indefeso, o réu desferiu contra ele outro golpe, nas costas, que veio a perfurar o pulmão esquerdo.

MAYCON DANILO GOMES MULLER
foi pronunciado nos termos em que denunciado (decisão de ID 75035984) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 17 de novembro de 2020 (ata de julgamento de ID 75036026),
o Conselho de Sentença houve por bem acolher a acusação
e condená-lo nos mesmos moldes descritos na inicial (sentença de ID 75036025).

Em relação a essa percepção do Conselho de Sentença, o acusado exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos em relação a ambas as qualificadoras
reconhecidas na hipótese.

À vista disso, pleiteia a submissão do apelante a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Não há dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que esteja a autorizar a submissão do recorrente a novo julgamento. Isso porque, para essa finalidade, é exigido que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente
contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

A propósito, esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”

(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11.04.2017
).

Assim,
o recurso de apelação criminal interposto com amparo legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1307607/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.09.2016. DJe 05.10.2016; destaques apostos).

À luz dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação do órgão de acusação, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão recursal não merece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida na denúncia, sustentada em plenário pela acusação e acolhida pelo Conselho de Sentença.

Não há insurgência quanto à atribuição da prática do delito ao réu, de modo que inexiste controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas.

Segundo a Defesa, é indevida a incidência da
qualificadora atinente ao motivo fútil
, uma vez que o réu teria agido ante a tensão de estar sendo constantemente ameaçado pelo ofendido, sendo este um traficante, que foi até a casa do acusado cobrá-lo e, diante de uma discussão, sucedida por luta corporal, aconteceu o esfaqueamento e, por consectário, a morte.

A despeito da coerência da versão encadeada na apelação, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

Interrogado tanto na primeira fase do rito escalonado (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 03) quanto em plenário (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 04), o réu
MAYCON DANILO GOMES MULLER
apontou, em síntese, que alguns dias antes do fato, havia adquirido drogas por R$ 20,00 (vinte reais) com o ofendido, que era o traficante que lhe vendia crack, com a promessa de que o pagaria no dia seguinte, contudo, não conseguiu dinheiro para adimplir a dívida, havendo se comprometido a saldá-la no sábado da semana corrente, motivo por que apanhou, tendo, inclusive, levado uma pedrada.

Segundo
MAYCON
explicou, ao pagar o valor combinado com
Rebert
pela compra do entorpecente no sábado, o ofendido lhe disse que haveria também os juros decorrentes do atraso, implicando no acréscimo de mais R$ 20,00 (vinte reais), sendo que era este o valor que
Rebert
estava a cobrar na porta de sua casa no dia do fato.

Conforme o réu assinalou, no dia em questão, estava sentando com seus familiares na calçada de sua casa, quando o ofendido chegou ao local de bicicleta, repentinamente, bastante nervoso e alterado, momento em que realizou a cobrança e sua mãe solicitou a
Rebert
que saísse dali. Todavia, a vítima proferiu ameaças e afirmou que apenas se retiraria do local com o dinheiro, sendo que mataria o acusado, assim como sua mãe, se esta entrasse no meio para defendê-lo.

MAYCON
explanou que apenas após esse momento entrou dentro da residência e armou-se com a faca utilizada para matar o ofendido.

Além disso, o recorrente explicitou que o ofendido constantemente realizava cobranças em sua residência, de forma truculenta, tentando entrar no imóvel para pegar objetos, em momentos nos quais o acusado não se encontrava em casa e
Rebert
era atendido por sua mãe.

A testemunha
Daguimar Dias Abreu
, auscultada em juízo durante a instrução da primeira fase (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 02), descreveu ser amiga da família do recorrente e possuir conhecimento que ele era usuário de drogas, assim como era de sua ciência que a vítima estava sempre no portão da casa do réu para consumir ou vender drogas.

A informante
Arcione Gomes da Silva
, mãe do acusado, ouvida também na instrução da primeira etapa do rito escalonado (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 02), explicou que o acusado e a vítima andavam juntos e ambos eram usuários de drogas, entretanto, era comum
Rebert
ir à sua casa para ameaçar a família, cobrando dívidas em tese contraídas por
MAYCON
.

A informante assinalou que, n
o dia do fato, o ofendido foi até seu portão para cobrar R$ 20,00 (vinte reais) e ela foi até lá pedir para que ele saísse de sua casa, tendo a vítima respondido que não iria embora e, dizendo que, se o apelante não desse o dinheiro para ele, alguém teria que pagá-lo. Conforme a depoente explicou, cerca de quatro pessoas estavam sentadas na calçada em frente à rua de sua residência quando o réu entrou em casa, pegou uma faca e, ao sair, iniciou-se uma briga com o ofendido.

Maria Angélica Gomes Lacerda
, auscultada em juízo na primeira fase do rito escalonado (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 03), confirmou ter testemunhado o fato. Explicou que é prima do acusado e residia na casa ao lado, sendo de seu conhecimento o drama familiar a envolver a dependência química do acusado, assim como as constantes cobranças realizadas por traficantes na residência de sua tia. Afirmou, também, que costumava buscar o primo em “bocas de fumo”.

Consoante aduziu a testemunha, no dia em questão, ela e
stava sentada na calçada, na frente da casa e logo
MAYCON
chegou embriagado e sentou ao seu lado. Após vinte minutos, a vítima chegou cobrando R$ 20,00 (vinte reais) e solicitaram a ela que saísse do local, porém o ofendido disse que não sairia enquanto não fosse pago, então seu primo entrou dentro de casa e pegou a faca, porém havia acreditado que ele buscaria algum valor em dinheiro. Com o retorno do apelante, aconteceu a discussão.

A testemunha disse que, normalmente, quando havia cobranças, o réu não estava embriagado e alguém sempre pagava, mas nesse dia ele estava bastante alterado.

Giovani Rocha Nóbrega
, namorado de
Maria Angélica
, ouvido na primeira etapa da instrução
(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 02), descreveu que estava sentado na porta da casa, juntamente com o recorrente e seu pai quando
o ofendido chegou de bicicleta e, em tom de ameaça, disse, na frente de toda a família, que não queria bater no acusado novamente, momento no qual a mãe de
MAYCON
pediu a
Rebert
que fosse embora do local, relatando, também, que a vítima já havia ido até lá incomodar outras vezes. Após isso, o recorrente entrou dentro do imóvel e pegou uma faca. Assinalou lembrar-se apenas da ameaça do ofendido de bater em
MAYCON
, não se recordando de ameaça de morte.

Com efeito, analisando o contexto a partir dos elementos de cognição jungidos nas fases judiciais, é possível compreender que o ofendido estava na residência do acusado a cobrar uma dívida, supostamente contraída em razão da compra de entorpecente.

Segundo as afirmações do réu, tal cobrança era ilegítima, correspondendo apenas a juros exacerbados decorrente de atraso de pagamento anterior. Além disso, nota-se que, durante a cobrança, sucedeu-se uma altercação, ante a postura truculenta do ofendido.

Nessa ordem de ideias, há margem cognitiva suficiente para compreender que o ataque do réu ao ofendido fora desencadeada por motivação desproporcional à natureza do ilícito praticado.

Conforme o
quinto quesito
da primeira série de perguntas aos jurados, restou aferido se “
o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que o desentendimento ocorreu em razão de um débito no montante de R$ 20,00, oriundo da aquisição de entorpecentes?
” (Quesitos – ID 75036024 – Pág. 07), havendo 04 (quatro) votos “sim” e 02 (dois) votos “não” (Termo de Votação – ID 75036024 – Pág. 08).

O juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo a partir dos elementos de convicção existentes.

Nesse sentido, atente-se para trecho da ementa de um julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca de argumento assaz quejando ao aqui analisado:

“
(...) 3. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).

3.1. No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos.

3.2.No caso concreto, as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos. (...)
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 481.912/GO. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 15.09.2020. DJe 23.09.2020).

A Defesa ainda aduz não estar configurada a
qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, por inexistir a dissimulação ou o elemento surpresa necessário ao enquadramento do tipo derivado. Ajunta, ainda, que a prova pericial está a demonstrar que o primeiro golpe foi desferido já em perseguição, quando o ofendido tentava se desvencilhar do réu.

Uma vez mais, há coerência na versão encadeada nas razões recursais pela Defesa, entretanto, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, que não restou acolhida pelo Tribunal do Júri.

Interrogado nas duas fases instrutórias do Tribunal do Júri (arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Págs. 03/04), o réu
MAYCON DANILO GOMES MULLER
afirmou ter se sentido amedrontado, por acreditar que
Rebert
estivesse armado, pois teve a impressão que ele sacaria uma arma, sendo de seu conhecimento que ele costumava andar armado. Por isso, após ele dizer que não iria embora da frente de sua casa, entrou na residência e pegou uma faca, pensando que teria que fazer algo.

Segundo descreveu, a seguir, o ofendido o ameaçou novamente e fez menção novamente de pegar uma arma, momento em que o atacou e
Rebert
jogou a bicicleta contra si e saiu correndo, mais uma vez tentando sacar a arma, motivo por que correu atrás dele e, ao alcançá-lo, efetivou os golpes. Descreveu, ainda, não se recordar onde o atingiu, mas viu no processo que foi no pescoço e nas costas, sendo que, provavelmente, o primeiro golpe foi no pescoço, porque estava correndo atrás do ofendido.

Em juízo, a informante
Arcione Gomes da Silva
, mãe do acusado (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 02), explicou
MAYCON
entrou em casa, pegou uma faca e saiu, iniciando-se a discussão com a vítima, que tentou descer da bicicleta para se defender de
MAYCON
, que o perseguia.
Rebert
conseguiu descer da bicicleta e correu, todavia, o acusado o alcançou e o acertou, não tendo visualizado quando
Rebert
caiu e nem se o apelante deu um novo golpe nas costas da vítima.

Auscultada em juízo na primeira fase do rito escalonado,
Maria Angélica Gomes Lacerda
(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 03) explanou que
MAYCON
entrou em casa, pegou uma faca e já foi para cima do ofendido. A vítima tentou arrancar com a bicicleta, mas não conseguiu, pois desequilibrou e caiu e, a seguir, jogou-a
para cima do réu, que saiu correndo em perseguição a
Rebert
, sendo que, quando o alcançou, deu a facada. Não conseguiu enxergar onde e como os golpes atingiram o ofendido, pois eles estavam longe.

Conforme o Laudo Pericial Criminal de exame de local de crime (ID 75033586 – Pág. 11 ao ID 75033587 – Pág. 05), ao exame perinecroscópico do cadáver, foram constatadas duas feridas perfuroincisas: uma na região espondiliana, limítrofe com a região sacrococcigiana (oblíqua, descendente da esquerda para a direita, com extremidade angular na borda inferior); e outra na região carotidiana esquerda (oblíqua, da posterior para a anterior, com extremidade angular na superior) (ID 75033586 – Pág. 13).

A prova técnica foi conclusiva para apontar que dois golpes foram desferidos pelo agressor quando sugestivamente se encontrava posicionado na retaguarda da vítima em dinâmica de fuga: “
a análise das manchas de sangue saturadas nas vestes da vítima juntamente com as manchas encontradas no local, indica que a vítima fora golpeada quando em pé, sugestivamente tendo sido ferida inicialmente na região espondiliana (em deslocamento, fuga?), quando em local incerto; seguida da região carotidiana já no local onde a vítima ficara imobilizada, ambas com o agressor posicionado nas costas da vítima
” (Laudo Pericial Criminal, Considerações Técnico-Periciais; ID 75033586 – Pág. 14).

Ademais, os vídeos de câmeras de segurança localizadas em frente à rua onde ocorrera o fato (arquivos de vídeo constantes do Relatório de Mídias de ID 75036035 – Pág. 01 e Relatório Policial de ID 75033589), demonstram que
Rebert
foi atingido por
MAYCON
em situação de fuga, sendo golpeado primeiro no pescoço e, após, nas costas, já cambaleante em razão da primeira facada.

Diante desse espectro probatório, a versão acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
.

Conforme o
sexto quesito
da primeira série de perguntas aos jurados, restou aferido se “
o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mesma tentou empreender fuga e foi atingida nas costas
” (Quesitos – ID 75036024 – Pág. 07), havendo 04 (quatro) votos “sim” e um voto “não” (Termo de Votação – ID 75036024 – Págs. 08/09).

Mais uma vez, constata-se que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo a partir dos elementos de convicção existentes.

O
que se verifica no caso concreto acerca de ambas as
qualificadoras
é
que o Conselho de Sentença apenas
optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
e, assim, concluiu pela configuração dos tipos derivados imputados ao apelante na denúncia.

Desse modo,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso da prova oral e pericial supracitada,
desvela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição da República.

Nesse cenário, é imperativo concluir que a decisão dos
julgadores leigos
se encontra ancorada nos elementos de cognição amealhados durante a persecução penal, logo,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, conforme o magistério de Rogério Sanches, se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
” (CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos. 2.ª ed. São Paulo: Jus Podivm, 2016, p. 361).

Mantém-se
, pois, na íntegra, o veredito condenatório prolatado
pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
em face de
MAYCON DANILO GOMES MULLER
.

II.

Dos pedidos relacionados à pena-base
:

Em caráter subsidiário, a Defesa Técnica vindica a
readequação da pena-base
. Inicialmente, assevera que não há elementos aptos para a negativação da
culpabilidade
, da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

In casu
, cumpre realizar um reexame cuidadoso dessas circunstâncias judiciais, com o objetivo de reavaliar os argumentos adotados pelo magistrado de primeira instância e analisar as razões de inconformismo da defesa.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o juízo singular exasperou a
pena-base
do apelante em
06 (seis) meses de reclusão
, em razão da avaliação da
culpabilidade
em
desfavor do acusado
:

“
Ao meu sentir a
culpabilidade
apresenta destaque, vez que as provas dos autos apontam que o condenado saiu armado de sua residência para confrontar a vítima, portanto, ainda que incipiente, houve premeditação. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses.
” (sentença,
ID 75036025 – Pág. 03; destaque no original).

Os argumentos invocados pelo juiz de origem são inservíveis para a ponderação desse vetor em desfavor do recorrente. Ao mencionar a premeditação, o magistrado não contextualiza essa premissa com base em fatos concretos a apontarem tal circunstância.

No ponto, a percepção do juízo
a quo
é despropositada e está dissociada do conjunto probatório, uma vez que os elementos de cognição indicam que a ação foi desencadeada após a vítima cobrar o acusado e sua família de forma ostensiva na frente da residência do apelante. Foi naquele átimo que
MAYCON
, que estava sentado na calçada e embriagado, adentrou em sua casa e saiu de lá armado com uma faca.

Na instrução judicial da primeira fase, as testemunhas e a informante que presenciaram o evento criminoso, assim como o próprio apelante, foram bastante assertivos em aduzir que
a chegada do ofendido do local não era esperada
, sendo que, ao tempo da cobrança truculenta, o réu inicialmente não estava exaltado.

A própria dinâmica anterior à conduta delitiva demonstra a inexistência de premeditação na hipótese. No caso ora avaliado,
a dose de planejamento do ilícito não desborda da normalidade do tipo
, de modo que não transcende a caracterização da infração penal, sendo, de todo em todo, incompossível com a cena do fato a ideia de que houve premeditação.

Dessa arte,
reputa-se neutra a culpabilidade
.

Sob outro aspecto, a
conduta social
e a
personalidade do agente
foram indevidamente negativadas, à vista de sua dependência química. Observe-se:

“
Os dados de
conduta social
e da
personalidade
do agente lhe são desfavoráveis, posto que as testemunhas foram seguras em afirmar que o mesmo se dedica ao uso de entorpecentes, acrescendo à pena 03 (três) meses.
” (sentença,
ID 75036025 – Pág. 03; destaque no original).

É peremptoriamente equivocada a compreensão segundo a qual o uso de drogas e a dependência química e/ou alcoólica autorizam, por si sós, o incremento da pena-base do agente
, uma vez que a aferição mais robusta da sanção penal e, consequentemente, uma punição mais dura em razão da dependência química do acusado revela-se em dissonância com o sistema jurídico vigente, que estabelece a necessidade de oferecimento de tratamento terapêutico ao usuário de drogas.

Nesse aspecto, a Corte Superior de Uniformização da Interpretação da Lei Federal possui, dentre outros, os seguintes precedentes: “
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de o apenado ser usuário de drogas, dependente químico ou alcoólatra, por si só, não autoriza a elevação de sua reprimenda, pois essas são, precipuamente, afetações que devem ser tratadas por políticas públicas de saúde
” (STJ,
Quinta Turma
. HC 474.615/DF. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em
04.02.2020
. DJe 10.02.2020); e “
conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base. A afirmação de que sua renda mensal não é suficiente para sustentar o vício igualmente não autoriza o acréscimo da sanção
” (STJ,
Sexta Turma
. HC 186.270/SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em
18.04.2013
. DJe 29.04.2013).

Segundo a intelecção extraída da pedagógica compreensão exarada no EAREsp 1.311.636/MS, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a conduta social consiste na
atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança
, enquanto a personalidade corresponde ao
seu temperamento e às características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente
(STJ, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Nessa ordem de ideias, é oportuno destacar que
não foram produzidas provas hábeis para demonstrar que o comportamento da acusada no seio social, considerando-se a comunidade onde vive e os locais onde frequenta e convive com sua família, seja deturpado. Além disso, não há prova técnica suficiente à constatação de uma personalidade agressiva e/ou perversa, por exemplo, tendo em vista que o juiz de primeiro grau não possui apuração técnico-profissional para essa percepção.

Ao contrário, conforme deduzido no item antecedente, as testemunhas auscultadas em juízo apontaram que o acusado, a despeito da notória dependência química, trabalhava e apresentava bom comportamento social.

Com efeito,
não subsistem elementos aptos para a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade da agente
.

Embora a Defesa Técnica apresente inconformismo com a negativação dos
motivos do crime
, a aferição pejorativa desse vetor decorre de qualificadora sobejante, devidamente
reconhecida pelos jurados
. Veja-se que o
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi o elemento efetivamente utilizado para qualificar o homicídio, remanescendo o
motivo fútil
, consistente na
concretização da morte do ofendido pelo réu em razão de uma dívida de R$ 20,00 (vinte) reais por aquisição de entorpecente
, como elemento bastante à exasperação da sanção basilar.

Eventual inconsistência em relação a esse vetor desencadearia a necessidade de novo julgamento, haja vista que essa circunstância foi objeto de análise pelos jurados na oportunidade em que responderam aos quesitos, os quais foram formulados de acordo com a decisão de pronúncia e as teses sustentadas em plenário pelas partes.

N’outra perspectiva, a Defensoria Pública destaca, também, a
ausência de proporcionalidade
na exasperação operada em razão da negativação dos motivos do crime.

No ponto
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese,
o aumento de 03 (três) anos operado na sentença em razão da negativação dos motivos do crime evidencia-se flagrantemente desproporcional
.

Com efeito, melhor se destina às finalidades mencionadas o parâmetro que utiliza a majoração no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato pelo preceito secundário do tipo penal, que, de resto, possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

Trata-se, pois, do estabelecimento de contornos mais concretos e objetivos ao procedimento de dosagem na primeira fase, sem, contudo, aferrolhar o magistrado, que, conforme o caso concreto, pode dele desvencilhar-se, sempre de forma fundamentada, com espeque nos contornos do caso concreto.

Sobreleve-se que o Tribunal da Cidadania admite como hígida a fundamentação que perfilha tal entendimento:

“
(...) IV - Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial,
esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima
, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 565.661/PR. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 15.09.2020. DJe 23.09.2020; destaques apostos).

Nessa linha de compreensão, subsistindo apenas a negativação dos motivos do crime, faz-se pertinente o incremento de 02 (dois) anos na primeira etapa dosimétrica, a totalizar a
sanção basilar em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

III.

Pretenso reconhecimento da confissão
:

Vindica a Defensoria Pública
que seja
reconhecida a confissão
, aplicando-se a respectiva atenuação da sanção no patamar de 1/6 (um sexto).

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Na presente hipótese, o réu confessou a integralidade do fato praticado, indicando uma hipótese capaz de induzir, ao menos em tese, hipótese de legítima defesa. Nesse sentido, i
nterrogado nas duas fases instrutórias do Tribunal do Júri (arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 75036035 – Págs. 03/04), o acusado
MAYCON DANILO GOMES MULLER
admitiu ter acertado os dois golpes de faca que foram a causa da morte do ofendido, apesar de ter afirmado que se sentiu ameaçado por ele, por ter tido a impressão de que a vítima estava armada.

Ainda que se tenha aperfeiçoada uma
confissão qualificada
, verifica-se que,
ao contrário da fundamentação encontrada na sentença
, nos termos do entendimento jurisprudencial reinante no âmbito dos Tribunais Superiores, a tão só assunção do fato pelo acusado é bastante à incidência da circunstância legal atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de modo que, via de regra, é desimportante o fato de ter o réu apresentado escusas de qualquer natureza na admissão da conduta delitiva que lhe é imputada,
sobretudo diante do plenário do Júri, em que não é possível aferir o raciocínio que conduziu os jurados ao veredicto
.

A despeito da inobservância ao artigo 492, inciso I, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de requerimento em plenário acerca da incidência da confissão espontânea (Ata da Sessão de Julgamento – ID 75036026), o Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que, sendo essa circunstância legal de caráter objetivo, é possível o seu reconhecimento na sentença, ainda que não haja requerimento expresso durante os debates orais (STF, Primeira Turma. HC nº. 106.376/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJ 01.06.2011).

Por conseguinte,
aperfeiçoa-se a confissão espontânea
.

À vista o reconhecimento da reincidência na sentença, sendo a atenuante e a agravante circunstâncias legais preponderantes, compenso-as integralmente e, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a sanção penal em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

IV.

Pleito de abrandamento do regime prisional
:

Veja-se que, mesmo após analisadas todas as teses de dosimetria da pena articuladas no recurso da defesa, a sanção final permanece estabelecida em
patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão
, preservando-se, também, a
aferição negativa do vetor judicial
referente aos motivos do crime, fatores esses a recomendarem a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “
a
”, e § 3.º, do Código Penal.

V.

Do prequestionamento
:

Em suas razões recursais, a Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

VI.

Do estado de liberdade
:

Avulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva da acusada
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, seja pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, dado contexto em que os golpes de faca foram desferidos, sendo reconhecido pelos jurados a futilidade da motivação do delito e o empego de recurso que dificultou a defesa da vítima, seja pela concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de condenações penal anterior transitada em julgado, sendo o recorrente reconhecido na sentença como reincidente.

Para além disso, registre-se que o réu fugiu para outra unidade da federação imediatamente após a prática do delito, sendo detido no estado de Rondônia, mais de seis meses após ordenada a restrição da sua liberdade, circunstância a determinar a necessidade da custódia para
assegurar a aplicação da lei penal
, dado o fundado receio de
fuga do distrito da culpa
.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a prisão temporária (ID 75035953) e, após, ao tempo do recebimento da denúncia, na decretação da constrição preventiva (id 75033595), sendo reiterados tanto na decisão de pronúncia (ID 75035984) quanto na sentença (ID 75036025), ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que a ré, presa preventivamente durante toda a instrução criminal e condenada a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive, é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, consoante refletido no trecho do julgado abaixo transcrito:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Assim,
mantém-se a prisão preventiva

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYCON DANILO GOMES MULLER
em face da sentença prolatada
pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0004689-82.2018.8.11.0064 – Código 672429
, para
afastar a negativação da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente, adequar o
quantum
da pena-base, reconhecer a confissão espontânea e compensá-la com a reincidência
, estabelecendo, por fim, a sanção penal em
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021